Tribunal: TJES
Processo: 5001200-41.2023.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001200-41.2023.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: MARIA MARILENA DELARMELINA FONSECA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. FRAUDE BANCÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexistente empréstimo consignado não reconhecido pela autora, condenou à restituição dos valores descontados (de forma simples até 30/03/2021 e, após, em dobro, com abatimento do valor efetivamente disponibilizado) e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva da instituição financeira diante de alegação de fraude envolvendo terceiros; (ii) estabelecer a existência e validade da contratação do empréstimo consignado impugnado; (iii) determinar a incidência de excludentes de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros; e (iv) verificar a configuração e o quantum dos danos morais, bem como a possibilidade de compensação de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva da instituição financeira se aferra pela teoria da asserção, pois integra a relação jurídica cuja existência se pretende desconstituir, sendo irrelevante a destinação de valores a terceiros no contexto da causa de pedir remota.

4. Incumbe ao fornecedor o ônus de provar a regularidade da contratação quando o consumidor nega o vínculo jurídico, vedada a imposição de prova diabólica ao autor nas relações de consumo.

5. A prova dos autos evidencia contratação no contexto de vazamento de dados pessoais e atuação de terceiros fraudadores, sem demonstração suficiente de consentimento válido da consumidora.

6. A interação da consumidora com fraudadores não caracteriza, por si só, culpa exclusiva da vítima, sobretudo quando aferido que a as falhas estruturais de segurança do serviço bancário foram determinantes para a contratação.

7. A contratação mediante fraude configura falha na prestação do serviço e fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

8. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, sem lastro contratual válido, ensejam dano moral indenizável, sendo adequado o quantum fixado à luz da proporcionalidade.

9. Inexiste interesse recursal quanto à compensação de valores quando a sentença já determina o abatimento do montante efetivamente disponibilizado à autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo quando a narrativa inicial imputa falha na prestação do serviço em operação bancária fraudulenta, conforme a teoria da asserção.

2. Compete ao fornecedor comprovar a existência e a validade de contratação impugnada pelo consumidor, sendo inaplicável a exigência de prova diabólica.

3. Fraudes bancárias praticadas por terceiros configuram fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

4. A interação do consumidor com fraudadores não caracteriza culpa exclusiva da vítima quando evidenciada vulnerabilidade e falha de segurança do serviço.

5. Descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratação fraudulenta geram dano moral in re ipsa, passível de indenização proporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; TJES, Apelação Cível nº 5028093-70.2022.8.08.0048, 3ª Câmara Cível, j. 13.03.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003335-11.2021.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, j. 11.02.2022; TJES, Apelação Cível nº 5000772-84.2023.8.08.0061, 2ª Câmara Cível, j. 03.11.2025; TJES, Apelação Cível nº 5016014-39.2023.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, j. 19.12.2025; TJES, Apelação Cível nº 0002578-31.2019.8.08.0014, 2ª Câmara Cível, j. 23.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
BANCO AGIBANK S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Muniz Freire, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por
MARIA MARILENA DELARMELINA FONSECA
em desfavor do ora recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para (i) declarar a inexistência dos débitos oriundos de contrato de empréstimo nº 12453907; (ii) condenar a ora recorrente (ii.1) à repetição dos valores indevidamente descontados, de forma simples, até 30/03/2021, e após a referida data, em dobro, descontado o valor efetivamente disponibilizado à autora; e (ii.2) ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais.

Em suas razões, o Apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) é parte ilegítima, uma vez que a contratação não ocorreu em suas dependências, bem como os valores pagos via boleto beneficiaram pessoa jurídica diversa (RV CONSULTORIA E ATIVIDADES); (ii) a contratação do empréstimo foi regular, efetuada pela própria Autora, com biometria facial e assinatura eletrônica, não havendo falha na prestação do serviço, tanto que o valor foi disponibilizado na conta bancária da Autora; (iii) resta configurada culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, na medida em que a contratação se deu mediante a apresentação de dados e documentos fornecidos pela Autora a terceiro estelionatário; (iv) a recorrente não perpetrou qualquer ato ilícito e não realizou cobrança indevida, descabendo cogitar de repetição de indébito; (v) não houve prova do dano moral alegado, sendo, ademais, desproporcional o valor indenizatório fixado, o qual deve ser reduzido para patamar razoável; (vi) os valores depositados em favor da Autora devem ser compensados.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos e das provas produzidas, concluo que
a r. sentença merece ser mantida incólume
.

De início, não prospera a alegação de
ilegitimidade passiva
ad causam
, deduzida pelo recorrente
Banco Agibank
ao argumento de que os valores desembolsados pela autora beneficiaram terceira pessoa (RV CONSULTORIA E ATIVIDADES).

Em que pese a parte autora, ora apelada, invoque o vazamento de seus dados pessoais no contexto de tratativas mantidas com suposto representante do BANCO BMG e que culminaram na emissão de boleto em favor da mencionada RV CONSULTORIA E ATIVIDADES, fato é que
o objeto da demanda é a declaração de inexistência da relação jurídica mantida com o Banco Agibank tendo por lastro empréstimo mediante consignação em folha de pagamento que a consumidora não reconhece
.

É dizer: os fatos mencionados - afetos a outras pessoas jurídicas - compõem tão somente a causa de pedir remota - no contexto de golpe sofrido pela autora - e que deram ensejo à contratação por ela impugnada na demanda de origem.

Assim, sendo cediço que o exame das condições da ação perpassa pela aferição da pertinência subjetiva processual em cotejo à relação jurídica material invocada na demanda, resta evidente descaber cogitar de ilegitimidade passiva do Banco Agibank, na medida em que integra a relação jurídica que se pretende ver desconstituída por meio da demanda de origem.

Enfatize-se, por oportuno, que, em casos análogos, este Sodalício não hesita em reconhecer que “
a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo, considerando a narrativa da inicial, que imputa falha na prestação de serviços no âmbito de operação bancária fraudulenta, em conformidade com a teoria da asserção” (5028093-70.2022.8.08.0048 APELAÇÃO CÍVEL SERGIO RICARDO DE SOUZA 3ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 13/03/2025).

Assim, impõe-se a
rejeição da tese de ilegitimidade passiva
ad causam
.

Em evolução, na esteira da r. sentença, concluo pela ausência de provas
aptas a confirmar a existência e a validade da
contratação de
empréstimo
mediante consignação em folha de pagamento impugnada pela consumidora-autora.

Isso porque, como bem assentado pelo Juízo
a quo
, o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova da regularidade da contratação do empréstimo objeto da lide, sendo cediço que, quando a parte autora afirma desconhecer o vínculo jurídico do qual se origina débito,
incumbe ao fornecedor de serviços
o ônus da prova acerca da existência e validade do vínculo contratual,
ex vi
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATO SUPOSTAMENTE CELEBRADO COM INCAPAZ – VEROSSIMILHANÇA E PERICULUM IN MORA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em regra,
a prova da inexistência da relação jurídica não pode ser imposta ao autor, mormente no âmbito das relações consumeristas, por se tratar de espécie de prova diabólica, cabendo, desta forma, a distribuição do ônus da prova, de forma que se impute à empresa fornecedora de produtos e serviços a prova da contratação ou da autorização para o débito bancário
. 2. (...) (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003335- 11.2021.8.08.0000, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: 3a Câmara Cível, Data: 11/02/2022)

Com efeito, em que pese o esforço argumentativo do recorrente e a juntada aos autos do contrato firmado (id. 16755038), do arcabouço fático-probatório produzido depreende-se que a referida contratação se deu no contexto de vazamento de dados e documentos pessoais da autora por conduta de terceiros fraudadores.

É o que se infere especialmente das conversas de
WhatsApp
travadas entre a autora e supostos representantes de outra instituição bancária (Banco BMG) (ids. 16754525 e 16754526), valendo notar que (i) a contratação se deu
um dia após
as referidas conversas; e que (ii) os documentos enviados pela autora ao suposto preposto do Banco BMG são
exatamente os mesmos
apresentados à contratação do empréstimo impugnado.

Conquanto se possa inferir, nesse contexto, que a falta de cautela da consumidora nas tratativas mantidas com suposto preposto do Banco BMG tenha contribuído, de alguma forma, para a contratação fraudulenta de empréstimo junto ao Banco Agibank, é evidente que a contratação somente se deu devido a
manifesta falha na prestação do serviço de segurança do banco apelante.

Nesse contexto, entendo não vicejar a tese defensiva de culpa exclusiva da vítima ou mesmo de terceiros, uma vez que atribuir à consumidora, parte vulnerável da relação, a responsabilidade integral por uma fraude complexa, que se vale de
falhas estruturais de segurança
do próprio fornecedor, seria esvaziar por completo o preceito do art. 14 do CDC, como esta Câmara já decidiu em caso de minha relatoria (APELAÇÃO CÍVEL 5000772-84.2023.8.08.0061, 2ª Câmara Cível, Julg: 03/11/2025).

Ademais, em casos análogos, esta c. 2ª Câmara Cível caminha também no nesse sentido de reconhecer que “
o fato de a consumidora ter interagido com fraudadores não configura, por si só, culpa exclusiva da vítima” (
5016014-39.2023.8.08.0011 APELAÇÃO CÍVEL FABIO BRASIL NERY 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 19/12/2025).

Restando constatado, assim, que a requerente não contratou o empréstimo impugnado e sendo substancial a prova da falha de serviço do Banco Agibank, impõe-se confirmar a r. sentença relativamente à declaração de
inexistência de relação jurídica
e quanto à
responsabilização civil objetiva
da instituição financeira pelo fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC c/c Súmula nº 479 do STJ,
in verbis
:

Súmula nº 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesse sentido, vale conferir:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DO SMS. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA DE EMPRÉSTIMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. INAPLICABILIDADE DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto pelo BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização ajuizada por ANTONIO CARLOS RANGEL, declarou inexistentes os débitos relacionados à contratação de empréstimo não reconhecido, determinou a restituição de valores descontados e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) analisar a alegação de ilegitimidade passiva da instituição financeira recorrente e a possibilidade de exclusão de responsabilidade com base em culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros; (ii) verificar a configuração e o quantum arbitrado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo, considerando a narrativa da inicial, que imputa falha na prestação de serviços no âmbito de operação bancária fraudulenta, em conformidade com a teoria da asserção.
A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, fundamentada na teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), sendo irrelevante a ausência de dolo ou culpa direta do banco quando a falha no serviço decorre de fortuito interno, como fraudes bancárias. A alegação de culpa exclusiva do consumidor, por ter habilitado dispositivo de terceiros mediante orientação fraudulenta, não prospera, considerando sua vulnerabilidade informacional e técnica, além da ausência de elementos que demonstrem negligência ou má-fé. As operações financeiras realizadas – contratação de empréstimo de R$ 60.000,00 e movimentações subsequentes de valores atípicos – evidenciam falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira, que não implementou medidas eficazes para identificar ou impedir transações que destoam o perfil do cliente, em violação ao dever de segurança e aos precedentes do STJ (Súmula 479, REsp 2.052.228/DF e Tema 466)
. O dano moral está configurado, diante da lesão ao patrimônio do consumidor, com comprometimento de sua tranquilidade e integridade psicológica, em razão da falha no serviço e da omissão na resolução do problema, que exigiu judicialização. O valor de R$ 5.000,00 estabelecido a título de danos morais é adequado, considerando o princípio da proporcionalidade, o grau de culpa, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da indenização. A tese de culpa concorrente não encontra respaldo, uma vez que o consumidor não se beneficiou das transações e agiu sob indução fraudulenta. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de fortuito interno, vinculadas aos riscos de sua atividade, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479/STJ. A contratação fraudulenta de empréstimo e a realização de transações atípicas, incompatíveis com o perfil do consumidor, sem a verificação por parte do banco, caracterizam falha na prestação do serviço. O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido, cabendo indenização compatível com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante relevante: STF, Súmula nº 297. STJ, Súmula nº 479. STJ, REsp nº 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023. STJ, Tema nº 466 dos Recursos Repetitivos. TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5010391-61.2022.8.08.0000, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, j. 2022. TJ-SP, Recurso Inominado Cível nº 0004608-97.2022.8.26.0704, Rel. Mônica Rodrigues Dias de Carvalho, j. 23.11.2023. (5028093-70.2022.8.08.0048 APELAÇÃO CÍVEL SERGIO RICARDO DE SOUZA 3ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 13/03/2025)

Ato contínuo, comprovados os descontos indevidos do benefício previdenciário da autora sem lastro em legítima e hígida contratação, resta configurado o
dano moral indenizável
, nos termos da farta jurisprudência deste Sodalício representada pelo aresto abaixo:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA RECONHECIDA. DANO MORAL “IN RE IPSA”, DADOS OS SUCESSIVOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS. “QUANTUM” FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AFASTAMENTO DO PLEITO DE COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA ADEQUADOS AO CASO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
A realização de descontos indevidos mediante fraude bancária configura danos morais ‘in re ipsa’, devendo o consumidor ser ressarcido pela conduta lesiva da Instituição Financeira
. 2)
O valor fixado na origem, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional, sobretudo porque a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada
. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002578-31.2019.8.08.0014, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2a Câmara Cível, Data: 23/02/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório
arbitrado a título de danos morais (R$ 2.000,00), não se afigura irrazoável ou desproporcional à extensão do dano, à gravidade da conduta perpetrada pelo apelante e ao caráter educativo-pedagógico da reparação, mostrando-se, ademais, compatível aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste eg. TJES em casos similares, conforme se denota do aresto acima colacionado.

Por fim, no que se refere à pretensão recursal de que seja reconhecido o
direito à compensação
dos valores efetivamente creditados à parte autora, verifico que carece o recorrente de interesse de agir, uma vez que a r. sentença reconheceu textualmente “deve ser descontado o valor efetivamente disponibilizado à Autora”. Daí não se antever
,
neste ponto
, necessidade e utilidade na impugnação à sentença,
não devendo ser conhecidas as alegações voltadas a tal desiderato
.

Do exposto,
CONHEÇO
EM PARTE
da apelação interposta por
BANCO AGIBANK
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que
MAJORO
a verba honorária sucumbencial fixada na sentença de 10% para 15%, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)